Tribunal: TCU
Processo: 045.700/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis inconsistências no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pela Exma. Deputada Federal Alice Macuzzo Mazzuco Portugal, na condição de Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, acerca de possíveis inconsistências no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Representante de que as noticiadas inconsistências referentes ao Sistema de Apoio das Leis de Incentivo à Cultura, bem como a possível integração do referido sistema à Plataforma +Brasil ou sua substituição por novo sistema, estão sendo tratadas no âmbito do TC Processo 040.520/2021-8 e que, após a apreciação do aludido processo, as informações referentes ao tema serão encaminhadas à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Representante e à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo; e 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 040.520/2021-8 , tendo em vista que o objeto deste processo está contido na matéria em apreço naqueles autos, nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.